Tribunal: TJES
Processo: 5016700-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016700-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: MARIANA DE LOURDES LIMA MAIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Banco Daycoval S.A
. contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com pedido de cancelamento de empréstimo e ressarcimento de danos, concedeu tutela de urgência para suspender os descontos mensais referentes a empréstimo consignado, fixando multa cominatória diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a multa cominatória estipulada pelo juízo a quo é razoável e proporcional à obrigação imposta; (ii) verificar se os critérios legais de aplicação das astreintes foram devidamente observados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a multa cominatória estipulada em R$ 5.000,00 tem o objetivo de assegurar a efetividade da tutela de urgência e coibir eventual descumprimento por parte da instituição financeira.

4)
O Superior Tribunal de Justiça estabelece que as astreintes possuem natureza patrimonial e função coercitiva, sendo instrumento essencial para garantir o cumprimento de ordens judiciais, sobretudo em casos que envolvem relações de consumo e práticas fraudulentas.

5)
A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes decorrentes de fortuito interno, conforme a tese firmada no Tema 466/STJ, fundamenta a obrigação de suspender os descontos em folha, diante da evidência de contratação fraudulenta.

6)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a aplicação de astreintes é compatível com o disposto no art. 537 do CPC, desde que adequada à obrigação imposta e necessária para coibir a recalcitrância no cumprimento de ordens judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo instrumento legítimo para assegurar a efetividade de ordens judiciais em tutelas provisórias. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias, nos termos do Tema 466/STJ. 3. O cumprimento de decisão liminar não implica em perda do objeto da ação, considerando o caráter provisório da medida.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1197929/PR (Tema 466); STJ, REsp 1958679/GO; STJ, REsp 1474665/RS; TJES, AI nº 5009200-78.2022.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 032170013505.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de perda do objeto recursal suscitada em contrarrazões e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
:

Preliminarmente, o recorrido aduz ausência de interesse de agir por suposta perda do objeto recursal.

Segundo a iterativa jurisprudência do STJ e desta Corte, a satisfação de comando emanado em sede de antecipação de tutela não conduz à extinção do objeto da ação, porquanto se trate de decisão de natureza provisória, cuja eficácia está invariavelmente subordinada à ulterior confirmação,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. IMPORTAÇÃO DE LEITE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ACIDENTE NUCLEAR DE USINA EM CHERNOBIL. PRODUTORES DE PAÍSES EUROPEUS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS.
CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR
. [...] 1.
O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade.
Precedentes. [...] (REsp n. 1.670.267/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...]
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. [...] (REsp n. 1.689.991/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 25/5/2018.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE ORDEM PROVISÓRIA SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente, induzindo as partes a cumprir determinações judiciais, em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. Precedentes do STJ. 2) A multa cominatória de R$ 1.000,00, até o limite provisório de R$ 15.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor é adequado ao estímulo da conduta esperada. 3)
O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica em perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes do STJ.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009200-78.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/Apr/2023).

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Ao que se depreende, a empresa
LIV Promotora
de Serviços Cadastrais Eireli
teria atuado como correspondente do
Banco do Brasil
S.A.
e realizado um empréstimo fraudulento em nome da agravada
Mariana de Lourdes Lima Maia
, no valor de
R$ 45.413,74
junto ao
Banco Daycoval
.

O juízo de 1ª grau determinou a suspensão dos descontos mensais de
R$ 1.113,00
na folha de pagamento da agravada e aplicou multa diária para o caso de descumprimento, com possibilidade de bloqueio de valores via SISBAJUD.

Cinge-se a controvérsia em determinar se é razoável e proporcional a multa cominatória imposta pelo juízo
a quo
em caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça houve por bem firmar tese no julgamento do REsp 1197929/PR (
Tema 466
), segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Relativamente à multa imposta,

a jurisprudência da Corte Cidadã assenta:
“As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”.
(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Trata-se de medida recomendável em causas dessa espécie, notadamente porque a
experiência
(CPC, art. 375) demonstra que, em decorrência da burocracia interna, as instituições financeiras tardam em dar cumprimento às ordens judiciais relativas à suspensão de cobranças.

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para o cumprimento seja razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

In casu
, a
astreinte
estipulada em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o montante é adequado a estimular a conduta esperada e coibir a recalcitrância.

Em casos similares, já decidiu o TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO INEXISTENTE JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO RECORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESUMIDA A BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. MULTA. VALOR ARBITRADO A FIM DE COIBIR O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em casos que tais suposta fraude em empréstimo presume-se a boa-fé do consumidor. 2. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar erros na contratação de serviços. O Banco agravante, na origem, tem o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo consumidor, apresentando o respectivo contrato, devidamente assinado.
3. Em nosso sistema o arbitramento de multa visa coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Para o STJ, inclusive, A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 100190019131, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguigon, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câm. Cível, j. 4.2.2020, DJe 12.2.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL APELAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
V. As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor
. VII. Preliminar de parcial ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013505, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003607-95.2019.8.08.0021 APELANTE: BANCO BMG S/A. APELADO: ANTONIO CELIO FURTADO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE não CONSTATADA NA ESPÉCIE. Fraude. Cartão de crédito não contratado. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. Danos morais caracterizados. Astreintes cabíveis. Marco de incidência dos juros de mora a partir do desconto indevido. Súmula 54 do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sucumbência recíproca. Redistribuição das custas e honorários de sucumbência. [...] 8.
Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa diária (astreintes) é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte requerida promova a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelado, relativos ao contrato de cartão nº 11438930 não contratado. Insta ressaltar que, é possível a aplicação de astreintes em sede de tutela provisória, conforme dispõe o Art. 537, caput do CPC
. 9. Em relação ao juros de mora, consoante dispõe a Súmula 54 do STJ, eles deverão incidir a partir do evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. 10. Ante o provimento parcial da apelação e diante da sucumbência recíproca e proporcional das partes, cada uma ficará responsável pelo pagamento de 50% das custas processuais e 50% dos honorários advocatícios já arbitrados na sentença em 20% sobre o valor da condenação, ressalvando, exclusivamente ao autor, que se beneficia da suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do estatuto processual em vigor. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190035226, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).